Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESENTENDIMENTO ENTRE MÃE E FILHO. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto “ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação”.
2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere as medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal.
3. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Logo, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada.
4. Não evidenciada a existência de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, correta a decisão que indefere as medidas protetivas de urgência.
5. Reclamação Criminal recebida e julgada improcedente.